Tribunal: CARF
Processo: 10680.901668/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901668/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.577 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S A - BDMG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901668/2010-06
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.577 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901668/2010-06

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas 124/128)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho
decisório
à
folha
17,
que
homologou
a
compensação
constante
da
DCOMP
36487.05075.210307.1.7.02-0682, homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 36194.14398.270905.1.3.02-3080 e não homologou a compensação constante da
DCOMP 42141.28703.271005.1.3.02-9913 (folhas 27/43), de crédito correspondente a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 informado no montante de R$ 5.360.115,33 e
reconhecido no valor de R$ 5.326.340,13, tendo em vista a não confirmação de Imposto de
Renda Retido na Fonte informado como retido pela fonte pagadora de CNPJ 00.664.902/0001-22
(Belgo Mineira Participação Ind. e Com. S.A.) no montante de R$ 33.775,20.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte alegou, em
síntese, que o IRF glosado pela DRF decorre do “pagamento dos juros pela Belgo Mineira
Participação Indústria e Comércio S A sobre as debêntures que o banco tinha em sua carteira
de títulos”. Anexou planilhas fornecidas pela Belgo Mineira que demonstram o IRF deduzido de
várias empresas, dentre elas o BDMG, além dos comprovantes de arrecadação que comprovam o
pagamento do imposto retido.
No acórdão a quo, a homologação parcial foi mantida nos mesmos valores, em síntese,
porque:
1. os documentos apresentados não atendem às especificações previstas na legislação
tributária vigente e não comprovam o ônus do IRF que se pretende deduzir: trata-se
de planilhas de cálculos que não comprovam o ônus do imposto retido, os
rendimentos correspondentes, a data da sua ocorrência e do seu oferecimento à
tributação;
2. os DARF apresentados foram recolhidos em de 2002/2003, período diverso daquele
em análise neste processo e não comprovam a retenção do IRF invocado pelo
manifestante;
3. desde a edição da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a
compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração,
verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção;
4. que, ainda que o contribuinte não apresente os comprovantes de rendimentos e IRF, a
RFB valida o IRF informado pelas fontes pagadoras em DIRF;
5. que, quando o IRF invocado pelo contribuinte não consta da DIRF apresentada pela
fonte pagadora, a única forma de amparar a dedução efetuada na DIPJ reporta-se à
comprovação inequívoca do ônus do imposto que se pretende deduzir, com a
identificação da fonte pagadora, o montante dos rendimentos auferidos e do imposto
retido.
Ciência do acórdão DRJ em 08/05/2013 (folha 143). Recurso voluntário apresentado em
03/06/2013 (folha 144).
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.577 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901668/2010-06

A recorrente, às folhas 144/149, em síntese do necessário, reitera suas alegações e
apresenta os comprovantes de rendimentos às folhas 150/151, emitidos pela fonte pagadora
Belgo Mineira Participação Ind. e Com. S.A., comprovando a retenção do montante em questão
(R$ 33.775,20), parte em 2002 (R$ 15.570,27), parte em 2003 (R$ 18.204,93).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente apresentou documentação suficiente para comprovar a ocorrência da
retenção alegada, no montante de R$ 33.775,20. As planilhas e comprovantes de arrecadação às
folhas 18/24 comprovam recolhimentos e discriminam seus valores, mostrando que em fevereiro
de 2002 houve retenção e recolhimento de imposto (código 3426) em nome da recorrente pela
fonte pagadora no montante de R$ 14.531,74, em julho de 2002, de R$ 1.038,53, e em janeiro de
2003, de R$ 18.204,93, relativos a pagamentos de juros de debêntures da Belgo Mineira ao
BDMG nos respectivos períodos.
Comprovantes de rendimentos hoje não seriam os únicos meios aceitos para
comprovar a retenção, em razão da emissão da Súmula CARF no 143: “A prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos”.
De qualquer forma, os comprovantes de rendimentos às folhas 150/151
comprovam inequivocamente a ocorrência das referidas retenções.
No entanto, tais documentos comprovam que as referidas retenções ocorreram em
2002 e 2003, sendo que o crédito das DCOMP em questão é de saldo negativo do ano-calendário
2004. Tal questão foi apontada no acórdão recorrido (“os DARF apresentados foram recolhidos
em de 2002/2003, período diverso daquele em análise neste processo”) e a recorrente, em seu
recurso voluntário, silenciou sobre o assunto.
Além disso, não houve qualquer comprovação no sentido de que as receitas
correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real, ou em que período isto
teria ocorrido, em consonância ao entendimento exarado na Súmula CARF no 80: “Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Tampouco há comprovação no processo de que as referidas retenções não tenham
sido deduzidas na apuração de IRPJ dos anos-calendário em que efetivamente ocorreram.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.577 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901668/2010-06

Desta forma, apesar da inequívoca comprovação da ocorrência, em 2002 e 2003,
das retenções de imposto em questão, não há como considerá-las para compor o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004, por não terem ocorrido no ano-calendário em questão, nem
haver nos autos comprovação de relação de tais retenções com a apuração de IRPJ do referido
ano-calendário, bem como por não haver comprovação do oferecimento das receitas
correspondentes às mencionadas retenções à tributação.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital